Tribunal: CARF
Processo: 10380.007413/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007413/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.662 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALEJANDRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
O contribuinte que recolhe valores a título de multa de mora em procedimento
espontâneo faz jus à restituição dos mesmos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. As intimações
devem obedecer às disposições do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator. Processo julgado
dia 11/02/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.76/83, contra Acórdão n. 10-54.368 - 5a
Turma da DRJ/POA, fls. 69/71, que negou provimento à manifestação de inconformidade,
fls.50/53.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007413/2009-98
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra despacho decisório
emitido pelo SEORT/DRF/Fortaleza, em 21/10/11, que indeferiu pedido de restituição
cujo crédito seria originário de suposto recolhimento indevido de multa de mora
decorrente do atraso no recolhimento de tributos, fundamentado no artigo 138 do
Código Tributário Nacional (CTN), que exclui a responsabilidade por infração pela
denúncia espontânea.
A solicitação foi indeferida sob o argumento de que não teria ocorrido ofensa ao artigo
138 do CTN, visto que a multa de mora tem sua aplicação normatizada no art. 61 da Lei
9.430/96, sendo devida mesmo que o sujeito passivo recolha o tributo espontaneamente,
mas fora do prazo estipulado na lei, não se caracterizando como multa punitiva, mas
indenizatória.
A contribuinte fundamenta sua manifestação de inconformidade exclusivamente na
ofensa ao artigo 138 do CTN e defende que a cobrança da multa de mora quando há
recolhimento espontâneo vem sendo rechaçada pelo Conselho de Contribuintes da
Receita Federal, havendo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
Por outro lado, o Acórdão recorrido negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE MORA. RESTITUIÇÃO.
Não cabe restituição de multa de mora incidente sobre débito recolhido em atraso.
Ainda, o voto condutor também acrescentou:
A interpretação de que o art. 138 do CTN impede a aplicação da multa de mora retiraria
toda a imperatividade da norma que fixa prazos para pagamento de tributos ou
contribuições. Nesse diapasão é o art. 74 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, in
verbis:
Art. 74. Os tributos e contribuições administrados pelo Ministério da Fazenda, que não
forem pagos até a data de vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de vinte por
cento e juros de mora na forma da legislação pertinente, calculado sobre o valor do
tributo ou contribuição corrigido monetariamente. (Grifou-se)
Outros diplomas legais posteriores trataram do tema: Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, art. 3o; Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 59; e Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 61. A multa de mora, como visto, é o instrumento criado pela lei
ordinária para inibir o descumprimento de prazo para pagamento de tributos/contribuições.
Assim, dispõe o vigente art. 61 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela SRF, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Grifou-se)
Logo, não se pode interpretar o art. 138 do CTN como hipótese de dispensa da multa
moratória.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados, alegando: a) a ilegalidade da multa em caso de denúncia
espontânea; b) a possibilidade de compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
multa moratória com tributo; c) requereu também a intimação no endereço de seus procuradores.
É o relatório.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de restituição da
multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN.
Passamos a expor as razões pelas quais entendemos ser possível a restituição de
tais valores com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

Da Denúncia Espontânea e a Exclusão da Multa de Mora
Quanto ao mérito, o objeto principal da lide é justamente o reconhecimento da
exclusão – ou não – da multa de mora – no âmbito da denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN, especialmente no que tange à aplicação de multa de mora nos termos do art. 61 da Lei
9430/1996, que assim dispõe:
Art. 61 da Lei n° 9.430/96. Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento..
Historicamente, o instituto da denúncia espontânea, antigo no ordenamento
jurídico e que antecede até mesmo ao Projeto que originou o Código Tributário Nacional, já
aparecia na antiga Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, Decreto n.26.149 de 1949, no
artigo 200, posteriormente renumerado como artigo 201 pelo Decreto 2974/1956: “Art. 201: Os
contribuintes que procurarem espontaneamente a repartição arrecadadora antes de qualquer
procedimento fiscal, para sanar qualquer irregularidade ou recolher imposto devido à Fazenda
Nacional, poderão ser atendidos dentro de dez (10) dias, contados da data do requerimento,
independentemente de qualquer penalidade” (grifo nosso).
Já consagrado no ordenamento jurídico, conforme destacou o próprio Rubens
Gomes de Sousa (SOUSA, Relatório apresentado e aprovado pela Comissão Especial nomeada
pelo Ministro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código Tributário Nacional. In: Trabalhos
da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p. 245), o instituto
também foi inserido por Rubens Gomes de Sousa, por ocasião do Anteprojeto de Código
Tributário Brasileiro, de 1953, no artigo 289: “Art.289. Excluem a punibilidade: I. A denúncia
espontânea da infração pelo respectivo autor ou seu representante, antes de qualquer ação fiscal,
acompanhada pelo pagamento, no próprio ato, do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa competente, se o montante do
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

tributo devido depender de apuração; II. O erro de direito ou sua ignorância, quando excusáveis”
(grifo nosso) (SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto de Código Tributário Brasileiro. In:
Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p.339-
340).
O artigo 289, após revisões e aperfeiçoamentos, originou o artigo 174 do Projeto
de Código Tributário Brasileiro de 1954, no capítulo IV (da responsabilidade por infrações):
Art.174 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada
do pagamento do tributo de vido e dos juros da mora, ou do depósito da importância arbitrada
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo devido dependa de apuração.
Parágrafo Único – Não se considera espontânea a denúncia apresentada do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização” (grifo nosso) (Código Tributário
Brasileiro (Projeto), SOUZA DINIZ, Códigos Tributários Alemão, Mexicano e Brasileiro. Rio
de Janeiro: Edições Financeiras, 1965, p. 522).
Dessa evolução legislativa originou-se o art. 138 do Código Tributário Nacional,
com poucas alterações em sua estrutura: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
Observe-se que em todas as configurações históricas do instituto sempre apareceu
em destaque a “exclusão da penalidade ou da responsabilidade por infrações”, quando o
contribuinte se socorria do instituto.
Perceba-se que em toda evolução legislativa do instituto, sempre transparecia
claro que a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao contribuinte
autodenunciar-se e realizar o pagamento independente de qualquer penalidade, acrescidas apenas
de juros de mora. Ambos ganhariam, o Fisco com o recebimento do tributo antes desconhecido e
o contribuinte, que afastaria o risco de eventual ação fiscal e aplicações de penalidades
decorrentes.
Ocorre que, nesse contexto, a aplicação da multa de mora, não obstante a
pertinente fundamentação trazida pelo Acórdão, transpassa as finalidades do instituto, afinal, a
multa, enquanto penalidade pecuniária, ainda que considerada de mora, é penalidade (sanção),
razão pela qual em sua estrutura não se distancia da multa punitiva, quando no máximo pela
natureza da infração legalmente prevista.
Em outras palavras, a aplicação da multa de mora acrescida dos juros de mora e
do pagamento do tributo devido desnatura o instituto da denúncia espontânea previsto no art.138
do CTN, que perde sua força historicamente compreendida como um “estímulo” ao contribuinte
que, verificando o erro até então desconhecido pela administração tributária, procura corrigi-lo.
A aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia espontânea também já foi
objeto de diversas decisões judiciais, motivo pelo qual chegou a ser julgada sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no STJ, nos termos do artigo 543-C da Lei no 5.869/73, antigo Código de
Processo Civil, no julgamento do Resp no 1.149.022/SP, acórdão de relatoria do Ministro Luiz
Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...). 3. É que
"a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...). 4. Destarte, quando o
contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido),
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN. (...) 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine . 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.

Também merece menção o Acórdão da CSRF (no 9303-008.423, de 15/04/2019),
que posicionou-se sobre o acórdão do STJ supra referido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2000 a 30/04/2000 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental
Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos julgados
da CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O recolhimento do
tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora configura denúncia
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ
em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.

No mesmo sentido já se posicionou também o Acórdão n. 3302-008.899, da 3a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA E ANTES DO
INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, e desde
que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.
Ainda, entende-se que a situação em tela, no mesmo sentido, está acobertada pelo
art. 62 do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. I - que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) II - que fundamente crédito
tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B
ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma
disciplinada pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) c) Dispensa legal de
constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973. e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

Tal entendimento acompanha os seguintes julgados na Primeira Seção do CARF:

PAGAMENTO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO Em face na inexistência de distinção entre multa punitiva e multa
moratória na expressa disposição do art. 138 do CTN, é indevida a aplicação de multa
moratória quando reste configurada a hipótese de denúncia espontânea. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação é hipótese de extinção do crédito
tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do CTN.
(Acórdão no 1302-002.372 - Sessão de 19 de setembro de 2017)

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO
ANTES DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. OCORRÊNCIA EFICAZ. A
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração apenas parcial de um débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo adimplemento, procede voluntariamente
(antes de qualquer procedimento de fiscalização) à quitação do valor remanescente,
simultânea ou posteriormente noticiando ao Fisco da existência daquela diferença.
Matéria julgada pelo E. STJ (REsp no 1.149.022/SP), na sistemática dos recursos
repetitivos. (Acórdão no 1402-002.420 - Sessão de 22 de março de 2017)

Portanto, verificado o pagamento pretérito à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar o próprio instituto em
tela e descumprir o teor do Acórdão proferido pelo STJ em sede de recursos repetitivos e em
consonância com o atual Regimento Interno do CARF.

Da possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente a título
de multa de mora
Passa-se a analisar a possibilidade de restituição e compensação de valores
recolhidos indevidamente a títulos de multa de mora, com supedâneo no art. 74 da Lei
9430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele
Órgão.
(Redação
dada
pela
Lei
no
10.637,
de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, a princípio, pela leitura do art. 74 do referido diploma normativo, o crédito
sobre tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá ser utilizado com débitos próprios relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administradas pelo mesmo Órgão.
Por outro lado, dispõe o § 12 do mesmo diploma legal:
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Deve-se, portanto, verificar se a restituição da multa de mora excluída pela
denúncia espontânea e indevidamente paga, encontra supedâneo no art. 74 do referido diploma
legal.
Primeiramente, não se pode deixar de lado que multa de mora não é tributo, já que
não se encaixa nos requisitos do conceito legal de tributo previsto no art. 3a do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Tal circunstância, contudo, em minha leitura, não impede a possibilidade do
ressarcimento/restituição dos valores pagos indevidamente à administração tributária federal, já
que tratam-se de valores calculados a partir do valor principal.
Ainda que não se tratem de tributos propriamente ditos, negar a possibilidade de
restituição/ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a título de multa de mora,
excluída nos termos do art. 138 do CTN, a meu ver, configuraria estímulo ao enriquecimento
sem causa do fisco, em detrimento do contribuinte.
Portanto, a partir de uma interpretação teleológica, isto é, direcionada aos fins
previstos na norma constante no art. 74 da Lei 9430/1996, não parece que pretende a mesma
normativa afastar a possibilidade de restituição de valores que foram indevidamente recolhidos
em virtude do pagamento extemporâneo, mas antes de qualquer fiscalização, das obrigações
tributárias principais referentes aos tributos devidos, nos termos do art. 138 do CTN.
Nesse sentido, já se manifestou o no Acórdão n. 108-07.266, da 8a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes (Processo n. 3027.000256/98-48, 29/01/2003):

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — ANO CALENDÁRIO DE
1.993— PAGAMENTO DA ESTIMATIVA FORA DO PRAZO ESTIPULADO —
RESTITUIÇÃO DE MULTA — ESPONTANEIDADE — ARTIGO 138 DO CTN - É
cabível a restituição da multa incidente sobre os valores em atraso recolhidos
espontaneamente, conforme inteligência do art. 138 do CTN. Quanto aos juros de mora,
os mesmos serão sempre devidos, pois representam contrapartida pela mora e uso do
dinheiro.
Recurso parcialmente provido.
No mesmos sentido, o Acórdão n. 01-76.629 da Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes (Processo n. 819.000932/00-35):

PIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. O contribuinte que recolhe
valores a título de multa de mora em procedimento espontâneo faz jus à restituição dos
mesmos. Recurso ao qual se dá provimento.

Portanto, não sendo devida a multa de mora, em procedimento espontâneo, no
qual o contribuinte recolhe os tributos com atraso, mas nos termos do art. 138 do CTN, e tendo
sido recolhidos valores pela Recorrente a este título, isto é, de multa de mora, cabível a
restituição dos valores indevidamente pagos.

Da análise dos valores pleiteados pela Recorrente a título de multa de mora
A contribuinte alega que, ao emitir DARFs para pagamento de tributos, foi surpreendida
pela cobrança de multa de mora no percentual de 20%, ao valor principal devido de R$ 4.473,01 (quatro
mil, quatrocentos e setenta e três reais e um centavo).
Tendo efetuado o recolhimento do valor acima referido (o que foi reconhecido pelo
próprio Acórdão da DRJ, fl.71), a empresa apresentou pedido de restituição dos valores cobrados a título
de multa de mora (fls. 03/16), no valor atualizado, à época, de R$ 4.988,61 (quatro mil, novecentos e
oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), fl. 16, juntando também comprovantes de recolhimento
respectivos (fls. 17 a 34).
Em seguida, o contribuinte procedeu ao pedido de compensação dos valores
indevidamente pagos a título de multa, através de diferentes PER/DCOMPs (fl.35), que, por sua vez, não
foram homologados pela autoridade de origem, conforme fls.44/46.
Abaixo, reproduz-se a lista dos valores pleiteados através de declaração de compensação
(fl.108/141), cuja origem seria baseada no pedido de restituição já mencionado:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

Pela análise dos documentos juntados pela contribuinte, cotejando-os com os
valores recolhidos indevidamente a título de multa de mora (fl.16) e objeto do pedido de
restituição às fls. 03 e ss, entendo que os valores pleiteados a título de compensações acima
referidos possuem lastro no pedido de restituição (fls.03) que, por sua vez, totaliza o valor
atualizado de R$ 4.988,61, à época do pedido de restituição, e, reconhecendo-se como indevido o
recolhimento deste valor a título de multa de mora, e acréscimos legais, nos termos do art. 138
do CTN, entendo que é cabível a restituição e a correspondente compensação dos valores
indevidamente pagos a título de multa de mora, e acréscimos legais, incluindo juros, desde que
devidamente comprovados que os valores foram recolhidos anteriormente à fiscalização ou, em
outras palavras, desde que os pagamentos tenham sido efetivamente simultâneos ou anteriores à
constituição do crédito tributário e, portanto, cabíveis de restituição..
Nesse sentido, deve-se superar a preliminar que impediu a análise da
possibilidade do direito à restituição da multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN.
Superada a questão, considerando-se a aplicação do Resp no 1.149.022/SP, pela
sistemática dos Recursos Repetitivos e, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF, deve-se
considerar que, não obstante o reconhecimento do direito à restituição da multa de mora
indevidamente paga pelo recorrente, cotejando os documentos apresentados (fls.15 e ss) e o
PER/DCOMP (fl. 35), não foi possível identificar com precisão quais valores foram
recolhidos com anterioridade à confissão em DCTF retificadora para fins de exclusão da
multa de mora.
Por esse motivo, entendo que o melhor caminho para o adequado
reconhecimento do direito creditório do Recorrente é o retorno dos autos à autoridade de
origem, para que, reconhecendo o direito à restituição dos valores recolhidos a título de
multa de mora e juros, verifique, cotejando os pagamentos e as datas dos respectivos
recolhimentos, o limite do direito creditório a que faz jus o Recorrente, nos termos do Resp
no 1.149.022/SP, já mencionado no presente Voto.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007413/2009-98

Por fim, com fundamento no art. 23 do Decreto 70.235/72, não é possível atender
ao pleito do Recorrente para que a intimação seja direcionada ao endereço de seus procuradores.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO para, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para: a) reconhecer a possibilidade de restituição
decorrente do recolhimento indevido a título de multa de mora, e acréscimos legais, inclusive
juros, nos termos do art. 138 do CTN; b) determinar que retorne o processo para a autoridade de
origem para elaboração de novo despacho decisório, considerando a multa de mora passível de
exclusão, isto é, do pagamento do principal e juros, nos termos do art. 138 do CTN e Resp no
1.149.022/SP, bem como para verificar se os pagamentos foram simultâneos ou anteriores à
constituição do crédito tributário e, portanto, cabíveis de restituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital